Tribunal: TJDFT
Processo: 0746435-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava à condenação da parte ré/recorrida (123 VIAGENS E TURISMO LTDA) a lhes restituir o valor pago pelas passagens adquiridas e não emitidas, no valor de R$1.697,12, além de indenização por dano moral no valor de R$ 18.000,00, sendo R$ 6.000,00 para cada autor/recorrente. A sentença julgou procedente o pedido de dano material quanto ao ressarcimento do valor pago pela passagem aérea. Em suas razões (ID 56837421), os recorrentes sustentam que “não se trata meramente de descumprimento contratual, mas sim de uma falha grave no serviço prestado, ensejando uma justa indenização”. Ao final, requerem a reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57124521 a 57124524). Contrarrazões não apresentadas.
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o).
4. Inicialmente, cumpre destacar que é incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente na não emissão das passagens aéreas adquiridas pelos recorrentes junto à empresa recorrida.
5. O cerne da controvérsia, em sede recursal, diz respeito ao alegado dever de reparação pelos danos morais que os recorrentes sustentam terem sofrido em decorrência da falha na prestação do serviço.
6. No que diz respeito ao dano moral, os autores/recorrentes não se desincumbiram do ônus de provar a sua configuração, pois, embora a situação tenha ocasionado aborrecimentos, não houve demonstração de que tal fato tenha sido suficiente para causar ofensa à dignidade ou à honra dos consumidores. Ressalte-se que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável. Todavia, é devida a reparação caso afronte direito de personalidade, cujo desconforto deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana decorrente da vida em sociedade. Precedente: Acórdão 1833174, 07262850820238070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.